Tribunal: TJSP
Processo: 1032033-37.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1032033-37.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, é embargada ZELIA MARIA BRIGIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032033-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 37042
2
Voto no 37042
Processo: 10322033-37.2018.8.26.0053/50000
Embargante: Autarquia Hospitalar Municipal
Embargada: Zélia Maria Brígida
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso.
Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
AUTARQUIA HOSPITALAR DE SÃO PAULO em face do v. acórdão
de fls. 451/457 dos autos principais em que, por votação unânime,
deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada, para reconhecer o direito da parte ao recebimento do
FGTS para o período posterior a 23.05.2015, em razão do
reconhecimento da nulidade da contratação após este período e
em vistas a tese fixada pelo e. STF nos autos do RE n.
705.140/RS, leading case do tema n. 308 de repercussão geral;
determinando, ademais, que as parcelas pretéritas deverão ser
atualizadas mediante a aplicação do índice IPCA-E de correção
monetária.
Imputa os vícios de contradição e obscuridade ao
julgado, argumentando que: (i) o julgado que embasou a decisão
embargada aplica-se somente aos empregados públicos admitidos
em contratações, categoria a qual não pertence a embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032033-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 37042
3
(contratada por tempo determinado e submetida ao regime
estatutário); (ii) não houve trânsito em julgado nos autos do RE n.
870.947/SE (tema 810) e que deferiu-se o efeito suspensivo aos
Embargos de Declaração opostos naqueles autos com vistas à
modulação dos efeitos da decisão de mérito; e que (iii) nesse
contexto, melhor seria determinar que a correção monetária
deverá ser calculada em conformidade com o que vier a ser
decidido em caráter definitivo pelo STF naqueles autos.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, pois
presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e os rejeito, no
mérito, porquanto não configuradas as hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil.
Com efeito, a embargada imputa os vícios de
obscuridade e contradição ao julgado, defendendo (i) não ser
aplicável à hipótese o primeiro dos precedentes qualificados
invocados pela decisão (tema 308 de repercussão geral) e que (ii)
ainda não transitada em julgado decisão final que fixou tese de
repercussão geral no segundo precedente (tema 810).
Pois bem.
Não há obscuridade ou contradição no v. acórdão
ora embargado, nem vício de qualquer natureza, na medida em
que bem se consignou, na oportunidade, ser plenamente aplicável
ao caso o entendimento pacificado por tribunal superior, ante à
ilegalidade das contratações posteriores a 23 de maio de 2015,
por inobservância do prazo máximo de dois anos do contrato
temporário (fls. 454):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1032033-37.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 37042
4
Ainda que não se questione a aplicação do regime
estatutário aos servidores com tempo determinado,
forçoso
reconhecer
o
direito
da
autora
ao
recebimento do FGTS no período referente às
contratações posteriores às duas primeiras. Isso
porque: contratada em 24 de maio de 2013 e sendo
o limite máximo de contrato temporário o prazo de
02 (dois) anos, consoante legislação mencionada
acima, todas as contratações posteriores a 23 de
maio de 2015 são nulas, posto que eivadas de
ilegalidade.
Quanto
à
segunda
tese
defendida
nestes
embargos de declaração, observa-se que, ao final, o e. STF, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos à
decisão final no caso paradigma do tema 810 de repercussão geral
e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Neste passo, não subsistindo qualquer vício no
julgado, não há que se falar em recuperação ou integração da
decisão embargada.
Isso
posto,
rejeito
estes
embargos
de
declaração.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR